Tribunal: TJES
Processo: 5005985-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005985-60.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADILSON NUNES ALVES
AGRAVADO: ANDREA CHRISTINA RAMOS DO NASCIMENTO PORTUGAL
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPORTE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DESDE QUE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EXECUTADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais. Estariam excluídas desta proteção as execuções de verbas alimentares e as situações em que o importe ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

2. O STJ, em Embargos de Divergência, passou a mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial.

3. A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos: não há prova das condições de vida, nem dos gastos da agravada nesta via recursal, de forma que só o julgador de origem pode, à luz do novo entendimento do STJ, analisar se a pretendida penhora pode obstar a subsistência da parte.

4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADILSON NUNES ALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos de cumprimento de sentença (n. 0015743-82.2000.8.08.0024), indeferiu a pretensão de penhora salarial da executada, ao entender que qualquer constrição em sua renda seria demasiadamente gravosa.

Em suas razões recursais (ID 5167932), o agravante argumenta que a executada recebe cerca de 05 (cinco) salários mínimos, o que garante que pode pagar a dívida. Dessa forma, pretende, além da reforma do
decisum,
a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a expedição de ofício à empregadora da executada ou ao INSS, para que procedam com a penhora do importe de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal da agravada.

“Decisum” (ID 5227545), em cognição sumária, indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Agravo interno (ID 5301198) pela reforma da decisão liminar.

Sem contrarrazões (ID 6836194).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

O deslinde do caso concreto deve observar o entendimento que prevalece na jurisprudência para os casos em que se discute a (im)penhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar.

Nesse sentido, rememoro que o Tribunal da Cidadania, em decisão recente, admitiu relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, em julgamento de Embargos de Divergência no EREsp 1.874.222/DF, desde que preservado o valor que assegura subsistência digna ao devedor e sua família. Confira-se a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

Com efeito, ainda que se considere a possibilidade de flexibilizar a regra da impenhorabilidade, o deferimento da referida medida está condicionado à comprovação, com base em provas concretas, de que a restrição salarial não vai gerar prejuízo à subsistência do devedor e de sua família.

Nesse trilhar, vejamos aresto que corrobora o entendimento de que a penhora do salário do devedor só é cabível na hipótese de tal restrição não comprometer a sobrevivência deste:

[...] "1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, o credor buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD ERIDF e INFOJUD, sem sucesso, e, além disso, o processo tramita por mais de 10 (dez) anos, sem que se obtenha êxito na direção da satisfação do crédito. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar. [...] (TJDFT.Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021).

Em igual sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 3. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. 4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003904-26.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 28/07/2021)

No caso em comento, restou consignado na decisão agravada (ID 5168790) que “
conforme demonstrado em consulta ao INFOJUD (fls. 174/177), a executada Andrea tem uma renda mensal que qualquer penhora sobre o valor indicado seria demasiadamente gravoso, considerando o valor auferido mensalmente, e ainda, que o percentual penhorado seria irrisório, em comparação ao débito dos autos
”.

Assim, em análise da referida documentação, tem-se que a executada possui renda mensal de cerca de 02 (dois) salários mínimos, o que indica a impossibilidade de penhora da referida remuneração, por tratar-se de reduzido valor.
Inexistem elementos nos autos que permitam aferir se a executada pode arcar com a restrição salarial sem afetar sua subsistência, uma vez que, apesar de o recorrente alegar que a agravada possui rendimentos na ordem de 05 (cinco) salários mínimos, não há no feito prova do alegado.

Logo, à luz do novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que não há como excepcionar a regra da impenhorabilidade do salário em patamar inferior ao que autoriza a lei.
Por derradeiro, assevero que já adotei o entendimento ora exarado no agravo de instrumento n. 5005921-84.2022.8.08.0000, julgado à unanimidade por esta augusta Câmara Cível, assim ementado:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPORTE INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPENHORABILIDADE QUE PODE SER RELATIVIZADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DESDE QUE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EXECUTADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais. Estariam excluídas desta proteção as execuções de verbas alimentares e as situações em que o importe ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2. O STJ, em Embargos de Divergência, passou a mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 3.
A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos. Não há prova das condições de vida, nem dos gastos do agravado nesta via recursal, de forma que só o julgador de origem pode, à luz do novo entendimento do STJ, analisar se a pretendida penhora pode obstar a subsistência da parte.
4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES. AI 5005921-84.2022.8.08.0000. Segunda Câmara Cível. Rel. Des. Raphael Americano Câmara. Julgado em 23/05/2023)

Imperioso destacar ainda que a penhora desse tipo de verba exige especial cuidado, considerando o risco de que o comprometimento de parte do valor possa prejudicar a estabilidade e sustento familiar da agravada.
Logo, o dever de cautela que é ínsito à atividade jurisdicional impõe que se mantenha a decisão de indeferimento da penhora. Nesse sentido, vejamos o posicionamento da jurisprudência, ao analisar o risco relacionado à penhora salarial:

[...]
Inadmissível a incidência da penhora sobre parte de salário da devedora, pois identificada a situação de impenhorabilidade, por ser verba de natureza alimentar
(CPC, artigo 833, IV). Não se trata de situação que possibilite cogitar de relativização da regra, diante da constatação de que o valor auferido pela executada é de aproximadamente um salário-mínimo. [...] (TJSP; AI 2142493-97.2022.8.26.0000; Ac. 15846487; São João da Boa Vista; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 12/07/2022; DJESP 18/07/2022; Pág. 2294)

[...]
O art. 833, § 2º, do CPC, permite a penhora sobre o salário e benefício previdenciário somente nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e de importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
.
Não configurada as exceções previstas, é vedada a constrição, ainda que no percentual a 30% dos valores percebidos. [...] (TJMG; AI 0263214-75.2022.8.13.0000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 07/07/2022; DJEMG 13/07/2022)

Na hipótese, o perigo milita em favor da agravada, cabendo ao exequente, ora agravante, apresentar elementos que possam afastar o risco reverso que decorre da eventual penhora parcial do salário que a agravada usa para sua própria subsistência.

Em suma, não há prova das condições de vida, nem dos gastos da agravada nesta via recursal, de forma que só o julgador de origem pode, na eventualidade de alteração de tais circunstâncias, analisar se a pretendida penhora pode vir a obstar a subsistência da parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
ADILSON NUNES ALVES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno de ID 5301198.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/12/2023 às 14:49:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48773113122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)